Tribunal: TJES
Processo: 5000097-86.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-86.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR FERREIRA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada por segurado com amputação parcial do quarto dedo da mão direita decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a existência de direito ao recebimento de auxílio-acidente, mediante a análise de possível redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de operador de máquina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caput do art. 86 da Lei 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração cumulativa da ocorrência do infortúnio, do nexo de causalidade e da consolidação de sequelas que reduzam a capacidade do empregado para a atividade laborativa outrora desempenhada.

4. O laudo pericial atesta categoricamente a inexistência de perturbação funcional ou redução da capacidade para o trabalho, bem como a ausência de exigência de maior esforço na execução da atividade habitual de operador de máquina.

5. O extrato previdenciário (CNIS) corrobora as conclusões periciais ao demonstrar o exercício ininterrupto da mesma função pelo segurado logo após a cessação do amparo temporário até, pelo menos, o segundo semestre do ano de 2022.

6. A desconstituição da prova técnica demanda prova robusta em sentido contrário, elemento ausente nos autos, em consonância com o art. 479 do CPC.

7. A tese do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça orienta o deferimento do benefício independentemente do grau da lesão, desde que comprovado o mínimo dispêndio de maior esforço, situação expressamente refutada pelo perito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação efetiva da redução da capacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual, revelando-se insuficiente a mera ocorrência de lesão anatômica desacompanhada de impacto funcional.

2. O laudo pericial que conclui pela plena aptidão do segurado para o trabalho habitual, somado a extrato previdenciário indicativo da continuidade do vínculo empregatício na mesma função, afasta o direito à percepção do benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados: art. 86 da Lei 8.213/1991. Decreto 3.048/1999. art. 479 do CPC. § 2º e § 11 do art. 85 do CPC. § 3º do art. 98 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; STJ, Tema 1059; TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 06.05.2024.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000097-86.2023.8.08.0008

APELANTE
: ALTAIR FERREIRA COSTA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ALTAIR FERREIRA COSTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos da ação ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. nº 17742506), o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois ignorou a nítida redução de sua capacidade laborativa após o acidente de trabalho que causou a amputação parcial do seu quarto dedo da mão direita, afirmando que o laudo pericial incorreu em grave equívoco ao atestar a inexistência de redução da capacidade, ressaltando que a perda anatômica exige, naturalmente, maior esforço para a execução de suas atividades manuais de operador de máquina perfuradora.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial pátrio assegura o auxílio-acidente independentemente do nível do dano, e que o rol do Decreto 3.048/1999 é meramente exemplificativo, defendendo que o juízo deve apreciar o contexto probatório de forma ampla, considerando sua idade e o evidente prejuízo no mercado de trabalho atual.

Muito bem. Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença apelada.

De plano, destaco que o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 dispõe que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Assim, o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

Dessa forma, para a outorga da referida benesse previdenciária, exige-se a demonstração cumulativa da ocorrência do infortúnio, do nexo de causalidade entre a moléstia e o labor e, de modo imprescindível, da efetiva consolidação de sequelas que reduzam a capacidade do empregado para a atividade laborativa outrora desempenhada.

No caso vertente, a prova da ocorrência do acidente de trabalho e o respectivo nexo com a lesão restaram incontroversos, consoante se afere da documentação médica inicial e da própria concessão prévia do auxílio-doença acidentário pelo ente autárquico (id. nº 17742381).

Quanto à redução da capacidade laborativa, ao analisar os elementos probatórios, notadamente o laudo pericial coligido aos autos (id. nº 17742500), constato que o
expert
de confiança do juízo, após minuciosa avaliação clínica, foi categórico ao afastar a limitação funcional do requerente.

Embora tenha atestado a existência de “
Amputação parcial traumática de 4º dedo da mão direita (CID-10: S658.1)
” originada do sinistro de 2014, restou assentado, na resposta aos quesitos nº 19, 21 e 26, que o periciado não é portador de perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho, não apresenta dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual e ostenta plena aptidão técnica e muscular para continuar exercendo a mesma atividade de operador de máquina.

Ademais, a higidez das conclusões periciais encontra amparo nas demais provas documentais, a exemplo do Extrato Previdenciário (CNIS) anexado ao Dossiê Previdenciário (id. nº 20770742), o qual revela que o apelante, logo após a cessação do amparo temporário em março de 2014, logrou dar continuidade plena ao seu vínculo empregatício com a empresa Minasgran Mineração Ltda, auferindo remunerações ininterruptas na mesma função até, pelo menos, o segundo semestre do ano de 2022.

Saliento que muito embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos (art. 479 do CPC), a conclusão da prova técnica exige prova robusta em sentido contrário para ser desconstituída, o que não foi realizado a contento pela parte apelante.

De mais a mais, ainda que o recorrente sustente a natureza exemplificativa do rol do Decreto nº 3.048/1999, tal fato não afasta as conclusões alcançadas pelo laudo pericial, especialmente no que se refere à inexistência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho.

Assim, a mera invocação genérica de que a amputação presume incapacidade, utilizando-se da tese repetitivo do Tema 416 do Colendo STJ, esbarra na literalidade da prova técnica do caso concreto, haja vista que o referido precedente orienta o deferimento independente do grau da lesão, mas desde que comprovado o mínimo dispêndio de maior esforço e redução laboral, o que foi expressamente refutado pelo perito.

À luz do ordenamento jurídico vigente e dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, revela-se irretocável a subsunção do caso vertente à jurisprudência deste Eg. TJES, conforme cito abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 3.
No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro
. 4.
Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado
. 5. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2024 - destaquei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença inalterada.

Em atenção ao labor adicional em grau recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.